Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE LÍQUIDOS ADVINDOS DE APARTAMENTO SUPERIOR. DANOS NO APARTAMENTO INFERIOR COMPROVADOS. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. ADITAMENTOS APRESENTADOS POR PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-a ao pagamento de R$ 1.788,89 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), em razão de danos materiais ocasionados no apartamento da autora/recorrida, por motivo de vazamentos e de reforma realizada no imóvel da recorrente.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida detectou uma infiltração de água de esgoto sanitário na forração de teto do banheiro de seu imóvel. Afirma que informou o problema ao locatário do imóvel do andar superior, que, por sua vez, noticiou o evento à imobiliária administradora, mas que o defeito não teria sido corrigido.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a suposta complexidade da causa. No mérito, pede que seja reconhecia a preclusão quanto aos aditamentos apresentados pela recorrida após a contestação, bem como requer a improcedência do pedido.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A recorrente alega complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia. Sem razão. Da análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se, sobretudo por meio de imagens fotográficas, que a controvérsia pode ser solucionada por intermédio do conjunto probatório já constante dos autos. Preliminar rejeitada.
7. DA PRECLUSÃO. A recorrente alega preclusão quanto ao aditamento apresentado pela recorrida após a contestação. O Enunciado n.o 157 do Fonaje prevê que, nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa. No caso dos autos, entendo que razão não assiste à recorrente, pois não é cabível a aplicação do artigo 329, II, do CPC, na medida em que a recorrida não detém conhecimento técnico jurídico e não se encontra representada por advogado e os aditamentos apresentados observaram o referido enunciado. Além disso, os juizados especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2o da Lei n.o 9.099/95). Preliminar rejeitada.
8. No mérito, entendo que razão também não assiste à recorrente. A alegação de que a reforma ocorrida no apartamento superior teria sido finalizada não guarda relevância com o pedido formulado pela recorrida. As fotos anexadas aos autos demonstram que são incontroversos os vazamentos advindos do apartamento da recorrente, bem como os danos causados. Aliás, os orçamentos apresentados pela recorrida são compatíveis com os danos alegados, razão por que corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. Logo, a sentença não merece qualquer reparo.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.